Tribunal: TJBA
Processo: 8039596-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039596-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MILEIDE DE OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários, com a ressalva da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual da devedora foi válida para fins de constituição em mora; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para revisão contratual e se é possível exigir prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário para comprovação do recebimento. O STJ, no Tema Repetitivo 1132, consolidou o entendimento de que a notificação é eficaz quando enviada ao endereço pactuado, ainda que recepcionada por terceiro. A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, sem comprovação documental idônea, não autoriza a revisão contratual nem caracteriza superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021. Não há ilegalidade no procedimento de venda extrajudicial do bem, independentemente de avaliação prévia, conforme previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A prestação de contas sobre eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação própria, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor fiduciário é válida, independentemente de assinatura do destinatário. A prestação de contas do saldo remanescente da venda extrajudicial deve ser requerida por ação autônoma, sendo incabível no bojo da ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º e 54-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1638845/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/09/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2195038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023; TJBA, Agravo de Instrumento 8004461-87.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 02/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039596-02.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MILEIDE DE OLIVEIRA CONCEICAO e como apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora